Tribunal: TJPA
Processo: 0800944-78.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800944-78.2023.8.14.0201

APELANTE: HELIO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 147-B do CP e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, aplicando-lhe à pena de um (01) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) mês e 08 (oito) dias de detenção, em regime inicial aberto. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a exclusão das agravantes e a redução da pena-base ao mínimo legal. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prova judicial é suficiente para sustentar o decreto condenatório; (ii) saber se é cabível a exclusão da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, ou a redução da pena-base ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria dos delitos estão suficientemente demonstradas pelas declarações da vítima em juízo, prestadas sob o crivo do contraditório, corroboradas pelo interrogatório do apelante em sede policial, revelando episódios de agressão física, perseguição, ameaças e danos emocionais relevantes, que configuram tanto a contravenção de vias de fato quanto o crime de violência psicológica contra a mulher.

4. A palavra da vítima, firme e coerente, assume especial relevância em delitos praticados no âmbito doméstico, sendo apta para embasar a condenação quando em consonância com os demais elementos dos autos.
5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento na existência de antecedentes criminais do réu e na especial reprovabilidade dos motivos do crime, relacionados à dominação masculina e violência de gênero, em consonância com a jurisprudência superior.

6. Mantida a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, por se tratar de crime praticado contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino, conforme entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação improvida.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, firme e coerente em juízo, é apta a embasar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios, especialmente em crimes cometidos no âmbito doméstico. 2. É válida a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando fundamentada na existência de antecedentes e na especial reprovabilidade dos motivos do crime. 3. A agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP incide nos casos de violência contra a mulher por razões da condição de sexo feminino.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 59, 61, II, “f”, e 147-B; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK; STJ, AgRg no RHC: 133681 SE 2020/0223704-8, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO; TJPA, Súmula 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Hélio Henrique Cardoso Ribeiro, inconformado com a r. sentença (Num. 23811661) que o condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) mês e 08 (oito) dias de prisão simples, em regime inicialmente aberto, com aplicação de sursis, pelo período de 02 (dois) anos, pela prática do crime disposto no artigos 147-B, c/c 61, II, “f”, ambos do Código Penal e artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou (Num. 23811673) pela absolvição do apelante por ausência de provas produzidas em juízo. Alternativamente, requereu a fixação da pena base no mínimo legal, bem como a exclusão da agravante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal, alegando
bis in idem
e ainda a anulação da sentença nessa parte, aduzindo que o magistrado julgou de forma
ultrapetita,
requerendo a nulidade da sentença apenas nessa parte que extrapola os limites do pedido formulado pelo autor.

Em contrarrazões (Num. 23811677) o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
se pronunciou pelo improvimento do apelo (Num. 25661657).

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

O apelante pugnou pela sua absolvição por insuficiência de provas produzidas em juízo, no entanto, não merece acolhimento a tese defensiva, vez que a vítima, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, narrou com riqueza de detalhes os fatos e a ocorrência do crime de violência psicológica, bem como da contravenção de vias de fato.

A vítima, S.de S. dos S., em Juízo (mídia Num 23811655), declarou:

“Que estava mexendo no seu celular e o acusado estava desconfiando dela; ele achava que a depoente tinha amantes; que estava falando com seu primo e o acusado tomou seu celular; que nessa hora o acusado deu um soco na sua orelha; que tentou puxar o celular da mão dele, momento em que teve sua mão ferida; que correu para o quarto da mãe do réu e pediu abrigo, porque ele disse que a mataria; que caso a depoente tentasse sair, ele iria dar uma facada pelas suas costas; [...]; que conseguiu fugir da casa dele; que o acusado a ameaçou dizendo que ia matar seu filho se não ficasse com ele; que ia escrever na porta de sua casa “vacilona”; disse que onde ele a pegasse, ia matá-la; que ele a andou perseguindo no colégio onde estudava; que ele a perseguiu com um cara de moto; que o réu insistia em querer conversar com a depoente, mas que não aceitava mais tratar de qualquer assunto com ele; que namorou com o acusado por dois meses; que ele parece que não era normal; que explicou sua situação para o acusado e ele aceitou; que o acusado queria que ela abandonasse a família para ficar com ele; que repassou a situação para os seus filhos, porque estava com medo de morrer a qualquer momento; [...]; que ele relatou a ela que teve violência doméstica com sua ex-mulher; que foi analisando o jeito que ele a tratava depois; que o conheceu pelas redes sociais, em um sítio de relacionamentos; que no início foi bom, mas depois ele se transformou muito rapidamente; que não moraram juntos, só passavam o final de semana; que o local onde aconteceu o fato foi na casa da mãe dele; que ele a agrediu no rosto, perto do ouvido; que seu rosto ficou inchado, só que ninguém viu, pois estavam sozinhos; que o acusado descumpriu medidas protetivas, pois foi na frente da sua casa umas duas vezes; que chamou a polícia e ele foi embora; que ele tornou a ir de novo e que foi duas vezes à delegacia; que ele chegou a ser preso; que após esse fato ele não descumpriu mais, pois a medida estava vencida; que o pai dos seus filhos pegou dois recados dizendo que era para entrar em contato com uma tal de Dona Gracinha, pois estava devendo uma roupa; que salvou o número que estava no recado e perguntou quem era pelo telefone; que o acusado riu e disse que era ele, o Hélio, e quando salvou o número, apareceu a foto do acusado; que ele disse que queria ser amigo dela; que isso foi em agosto desse ano; que não levou o fato à delegacia essa informação; que depois o bloqueou e não teve mais contato com ele; que o crime apurado foi o tapa no rosto, vias de fato e a violência psicológica; que sentia muito medo; que não conseguia sair na rua; que todas as pessoas que passavam de moto perto dela, achava que era ele; que todo dia chorava; que atacou gastrite nervosa; que não queria mais comer; que só saía acompanhada na rua; que agora sai só, mas antes não; outro sintoma que tem é o esquecimento; que tem insônia e falta de ar; que passou a deitar na rede para ver se conseguia dormir; que precisou tomar muito calmante para se acalmar; que o acusado não queria que ela tivesse contato com a sua família, porque ele queria que ela vivesse com ele; [...]; que o acusado não aceitava a situação dela cuidar do seu ex-marido, considerando que ela procuradora dele e cuidadora dele; que o acusado ameaçou difamá-la na internet, dizendo que ela tinha HIV; que ele falava que ia matar a ela e à família; que ia pinchar a casa dela; que ele ficou com o celular dela; que o acusado tomou seu celular e por isso não conseguiu mostrar na delegacia o que o acusado disse; que o acusado pediu para que a depoente fosse buscar seu celular, mas por sentir muito medo, deixou de ir buscar; que o acusado ficava mandando mensagem para outras pessoas para saber se ela estava na escola; que, por isso, começou a fazer aulas online e deixou de ir à escola; [...]; que ele a ameaçava de várias formas; [...]; que disse que ela ia morrer de qualquer jeito; que ele falou que ia difamá-la dizendo que ela tinha HIV; que ele falou umas duas vezes isso; que pediu para ele não fazer isso, porque ele não tinha provas e foi quando falou para sua família de todas as dificuldades que estava passando; que nesse período aconteceu com muitas frequência a situação de ameaça e de perseguição.”

As declarações acima foram confirmadas pelo próprio interrogatório em sede policial, quando o apelante, confirma, além do xingamentos, o tapa que desferiu no rosto da ofendida, bem como ter ido diversas vezes procura-la em vários lugares, como sua residência e a escola em que a mesma frequentava, afetando sua vida pessoal, pois começou a ter medo de sair sozinha, além de ter desenvolvido uma gastrite.

Ressalto que o crime de violência psicológica, previsto no artigo 147-B, do Código Penal, consiste em causar dano emocional à mulher, prejudicando ou perturbando seu pleno desenvolvimento, visando degradá-la ou controlar suas ações e comportamentos, crenças ou decisões, por meio da ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação.

Ou seja, a violência psicológica é uma forma de abuso que afeta a saúde mental da mulher, levando a danos emocionais e psicológicos, e pode se manifestar através de diversas ações, o que de fato ocorreu com a vítima, conforme suas declarações em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Comprovado também o fato descrito no artigo 21, do Decreto Lei n° 3.688/1941, o qual define vias de fato como a prática de atos de violência contra alguém, sem que resulte em lesão corporal, ou seja, envolve violência física contra outra pessoa, como empurrões, tapas, entre outros.

O conjunto probatório, portanto, é válido a demonstrar a materialidade e a autoria da infração ora questionada, especialmente pelas declarações da vítima em juízo, confirmado inclusive, pelo interrogatório do apelante em sede policial.

Em crimes cometidos em ambiente doméstico, a palavra da vítima assume especial relevância, sendo suficiente para a formação do juízo condenatório quando corroborada por outros elementos de prova, como se deu no presente caso.

Nesse sentido:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART . 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N . 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

Da dosimetria da pena base, verifica-se que o magistrado valorou negativamente os antecedentes criminais: “O réu possui antecedentes criminais, por crimes de mesma espécie – violência contra a mulher –, com vítimas diferentes, Possui também sentença condenatória por crime da mesma natureza”, bem como os motivos do crime: “foi o machismo e o patriarcado, considerado de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é a exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base, por reforçar a cultura do machismo e patriarcado, restando provado que o réu agrediu a vítima de forma violenta tanto física quanto psicologicamente – circunstância negativa. Neste sentido, jurisprudência do STJ, AgRg, no ARESp 1.441.372”.

Como visto, a fixação da pena base acima do mínimo estabelecido por lei, restou devidamente analisada e fundamentada, tornando inviável a sua fixação no mínimo legal, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal de Justiça.

Deve ser mantida a agravante disposta no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, pois ainda que não haja pedido expresso na denúncia, a referida alínea diz respeito a prática de crime contra a mulher, por razões de sexo feminino.

Não há qualquer ilegalidade a ser sanada, já que o réu se defende dos fatos e não dos fundamentos, portanto, no processo penal, o mesmo deve ter a oportunidade de se defender das ações que lhe são imputadas e não apenas da classificação legal que o Ministério Público imputa, razão pela qual não há como proceder a exclusão da agravante ou ainda a nulidade da sentença nesse tocante.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CORRUPÇÃO PASSIVA. EMENDATIO LIBELLI APRESENTADA EM NOVAS ALEGAÇÕES FINAIS . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O réu se defende dos fatos a ele atribuídos, de modo que não é vedado ao magistrado atribuir capitulação jurídica diversa daquela proposta pelo órgão de acusação à narrativa da denúncia, permissão expressa extraída da norma contida no art. 418 do Código de Processo Penal, segundo a qual "o juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito a pena mais grave" .

2. Conforme consta do acórdão recorrido, verifica-se que, durante a sessão de julgamento realizada no dia 24/10/2019, o representante do Ministério Público requereu o aditamento da denúncia, para proceder à capitulação do crime de prevaricação e não mais o delito de corrupção passiva. Ao apreciar o pleito ministerial, o magistrado de piso deixou claro que o MP não promoveu qualquer alteração da narrativa fática descrita na denúncia. 3 . Para que exista ofensa ao princípio da correlação, é necessário que a condenação ocorra por fato diverso do imputado na denúncia, o que não ocorreu no caso. A peça inicial continha, em sua narração, a descrição da forma como o crime foi cometido, o que possibilitou ao sentenciante dar enquadramento jurídico diverso aos fatos, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade ou teratologia a ser reparada. 4. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no RHC: 133681 SE 2020/0223704-8, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação, porém no mérito lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 22/07/2025